Tribunal: TJMT
Processo: 1005830-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005830-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), PABLA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA - CPF: 779.234.211-53 (AGRAVANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE EFICÁCIA CIENTÍFICA OU RECOMENDAÇÃO POR ÓRGÃOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO DE DANO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadoras de plano de saúde a autorizarem e custearem procedimento de embolização de veias ovarianas, com fundamento na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contraminuta sem apreciação pelo juízo de origem; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da suposta realização do procedimento; (iii) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para custeio de procedimento não previsto no rol da ANS.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, por se tratar de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância, em consonância com a natureza
secundum eventum litis
do recurso.

4. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, diante da ausência de prova da realização do procedimento e da persistência do interesse processual quanto à definição da responsabilidade pelo custeio e eventual ressarcimento.

5. A Lei nº 14.454/2022 estabelece que a cobertura de procedimento não constante do rol da ANS exige demonstração de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação por órgãos técnicos, requisitos não comprovados nos autos.

6. A mera prescrição médica, desacompanhada de lastro técnico qualificado, não evidencia a probabilidade do direito, sobretudo em hipóteses de cobertura excepcional.

7. Inexiste demonstração de perigo de dano concreto e imediato, uma vez que consta no laudo médico acostado aos autos de origem que o procedimento possui natureza eletiva.
8. A irreversibilidade da medida, associada ao caráter satisfativo do provimento, recomenda cautela na concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobertura de procedimento não incluído no rol da ANS, após a Lei nº 14.454/2022, depende da comprovação cumulativa de eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes, não sendo suficiente a mera prescrição médica. 2. A ausência de risco concreto e imediato à saúde, em procedimento de natureza eletiva, afasta o requisito do perigo de dano para concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.018.227/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025; TJMT, AI nº 1023118-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025; TJMT, AI nº 1001937-40.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PABLA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito
Silvio Mendonça Ribeiro Filho, da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Materiais e Imateriais

n.

1004122-61.2025.8.11.0008
ajuizada em desfavor de
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese,
que a decisão agravada afronta os artigos 6º, 196 e 199 da Constituição Federal, em violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Alega que, após a entrada em vigor da Lei n. 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS passou a ter natureza exemplificativa, sendo devida a cobertura de procedimento não expressamente previsto quando houver prescrição médica e eficácia comprovada, hipótese que alega estar presente nos autos.

Afirma que o procedimento de
Embolização de Veias Ovarianas para Tratamento de Varizes Pélvicas
encontra-se catalogado na
Terminologia Unificada da Saúde Suplementar
(TUSS/CBHPM) sob o código 40813762, o que demonstra sua existência técnico-assistencial, não se tratando de técnica experimental.

Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal considera abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS que, conforme alega, não possuiria natureza taxativa.

Sustenta que o
periculum in mora
decorre do sofrimento contínuo, da limitação funcional e da repercussão no exercício de suas atividades profissional, não sendo exigível risco imediato de morte para concessão da tutela de urgência.

Com base em tais considerações, requer a concessão de
efeito ativo
para determinar às agravadas que autorizem e custeiem integralmente o procedimento indicado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, bem como garantam todos os insumos e tratamentos correlatos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID: 346553886).

Em sua contraminuta, a agravada
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar na presente ação e, no mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (ID: 351310864).

Por sua vez, a recorrida UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta, em caráter preliminar, a perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista que a agravante já teria realizado o procedimento no âmbito particular, pleiteando a extinção do presente recurso. No mérito, requer o desprovimento do agravo (ID: 352147898).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sua contraminuta, a agravada
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar na presente ação, sob o argumento de que a relação contratual firmada pela agravante foi realizada diretamente com a UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, razão pela qual não deve permanecer no polo passivo da presente ação (ID: 351310864).

Todavia, a tese apresentada não comporta conhecimento nesta esfera recursal.

Com efeito, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, de modo que sua análise deve se restringir, de forma estrita, ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada, vedando-se a apreciação de matérias que não tenham sido objeto de deliberação pelo Juízo de origem.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada limitou-se ao exame do pedido de tutela de urgência, não havendo qualquer manifestação do Juízo
a quo
acerca da alegada ilegitimidade passiva da agravada.

Assim, a pretensão de ver reconhecida tal preliminar diretamente em sede de agravo de instrumento implicaria inovação recursal, bem como indevida apreciação originária por este Tribunal de matéria não submetida ao crivo do primeiro grau de jurisdição.

Portanto, impõe-se reconhecer que a preliminar arguida não pode ser conhecida neste momento processual, devendo eventual discussão acerca da legitimidade das partes ser submetida, em primeiro lugar, ao Juízo de origem.

Diante disso,
não conheço
da preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A recorrida UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustenta, em caráter preliminar, a perda superveniente do objeto do presente recurso, tendo em vista que a agravante já teria realizado o procedimento no âmbito particular, pleiteando a extinção do presente recurso (ID: 352147898).

Todavia, não lhe assiste razão.

Inicialmente, deve-se destacar que a recorrida limitou-se a alegar a realização do procedimento pela agravante, mas não apresentou nenhum elemento comprobatório nesse sentido, de modo que tal assertiva se revela desprovida de lastro probatório mínimo, não sendo apta a ensejar o reconhecimento da alegada perda superveniente do objeto.

Ademais, ainda que se admitisse a realização do procedimento, tal circunstância não implica, automaticamente, a perda do objeto do agravo de instrumento. Isso porque a controvérsia não se limita à autorização do procedimento, mas abrange também a responsabilidade das operadoras de plano de saúde pelo custeio do tratamento indicado, inclusive com potencial repercussão no pedido de ressarcimento dos valores eventualmente despendidos pela parte autora.

Nessa linha, permanece hígido o interesse processual, na medida em que a definição acerca da obrigatoriedade de cobertura do procedimento pelas agravadas pode produzir efeitos concretos no deslinde da ação principal, notadamente quanto à reparação de eventuais danos materiais.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal que
“a realização prévia dos procedimentos médicos não acarreta a perda do objeto do recurso, uma vez que persiste interesse jurídico quanto aos efeitos patrimoniais da decisão interlocutória”
(Agravo de Instrumento 1023118-34.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025).

Outrossim, conforme mencionado, não há qualquer comprovação de que o procedimento tenha sido efetivamente realizado, tampouco de que tenha havido solução definitiva da condição clínica da agravante, impondo-se o afastamento da tese apresentada.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

PABLA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação por Danos Materiais e Imateriais

n.

1004122-61.2025.8.11.0008

em desfavor de

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, pleiteando a concessão de tutela de urgência a fim de que
fosse determinada às requeridas a obrigação de
autorizar e custear integralmente
o procedimento Embolização de Veias Ovarianas (TUSS 40813762), incluindo honorários médicos, materiais, equipe técnica, OPME e internação, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Ao apreciar a demanda, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido
,
nos seguintes termos:

(...)
A Tutela de Urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos:
fumus boni iuris
, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o
periculum in mora
, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

No caso, embora haja prescrição médica, a controvérsia envolve procedimento/tratamento fora do Rol da ANS, hipótese em que a Lei nº 9.656/1998 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022) estabelece que o Rol figura como referência básica (§ 12) e que a cobertura de tratamento não previsto depende, além da prescrição médica, dos seguintes requisitos: (i) comprovação de eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou (ii) recomendação da Conitec ou de ao menos um órgão de ATS de renome internacional, desde que sejam aprovados para seus nacionais (art. 10, § 13, incisos I e II). Ou seja, não basta a mera recomendação, mas sim, a efetiva utilização do tratamento indicado.

Nesta fase de cognição sumária, não se evidencia demonstração robusta dos requisitos do art. 10, § 13 (Lei 9.656/1998): notadamente a evidência científica qualificada e/ou recomendação por Conitec/ATS. No mesmo norte, reputo ausente, nos autos, estudo técnico comparativo quanto a tratamento alternativo coberto pelo plano securitário ou sua inadequação ao caso concreto; o que compromete a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), inviabilizando o deferimento da tutela, sem prejuízo de reexame após a devida instrução.

Em arremate, no tocante ao perigo de dano, este não ficou concretamente explicitado. Bem como, tenho por ausente a comprovação de que o retardo na realização do procedimento resultaria em notório perigo de vida ou no agravamento da moléstia (
periculum in mora
).

Diante do exposto, com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil
INDEFIRO, POR ORA, A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
.

Registro que, o fato narrado na petição inicial, deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(CDC, art. 6.º, inciso VIII).

A negativa da ré, quando fundada exclusivamente na falta de rede especializada para a realização do procedimento, pode revelar-se abusiva à luz do disposto no art. 51, IV, §1º e II, do Código de Defesa do Consumidor
-
que considera nulas as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que restrinjam direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato.

Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do CPC
INVERTO O ÔNUS DA PROVA
em benefício da parte autora, devendo a ré apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

(...) (ID: 218468852, na origem)

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual
objetiva a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja
determinado às agravadas que autorizem e custeiem integralmente o procedimento indicado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, bem como garantam todos os insumos e tratamentos correlatos.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o presente recurso
não comporta
provimento.

De início, vale destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença ou não dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que visa a autorização e custeio de procedimento médico.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a agravante foi diagnosticada com síndrome denominada “quebra-nozes”, tendo sido indicada, por profissional médico, a realização do procedimento de embolização de veia gonadal esquerda e varizes pélvicas.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a abusividade da negativa de cobertura, com fundamento na natureza exemplificativa do rol da ANS, à luz da Lei n. 14.454/2022, bem como na existência de prescrição médica.

De fato, a Lei n. 14.454/2022 modificou substancialmente o regime jurídico dos planos de saúde ao estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, e não taxativa.

O § 13 do artigo 10 da Lei n. 9.656/98 passou a estabelecer que os procedimentos não incluídos na listagem da ANS devem ser cobertos quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendações pela Conitec ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.
A propósito, vejamos:

Art. 10. (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Por certo, “
com a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo
”

(STJ, REsp n. 2.018.227/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025), de modo a permitir a cobertura de procedimentos não listados quando atendidos critérios de recomendação por órgãos técnicos competentes e comprovação de eficácia terapêutica.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência na origem, o
Juízo de Primeiro Grau consignou que, ao menos em fase de cognição sumária, não se evidencia a demonstração robusta do preenchimento dos requisitos previstos no art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, para a autorização de procedimentos que não estejam previstos no rol da ANS,
notadamente a evidência científica qualificada e/ou recomendação por Conitec/ATS.

Nesse contexto, mostra-se adequada a decisão recorrida, pois os elementos probatórios constantes nos autos indicam que há prescrição médica para o procedimento, contudo, não se verifica, ao menos neste momento processual, a presença de elementos técnicos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, o atendimento aos requisitos legais supramencionados.

Com efeito, não ficou demonstrada nos autos a existência de comprovação técnica consistente acerca da eficácia do procedimento à luz da medicina baseada em evidências, tampouco demonstração de recomendação por órgãos como a Conitec ou entidades internacionais de avaliação em saúde.

Nesse contexto, a mera existência de prescrição médica, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar o
fumus boni iuris
quando ausentes os demais requisitos legais específicos exigidos para a cobertura excepcional.

No que tange ao perigo de dano, igualmente não se vislumbra a presença de elemento concreto apto a justificar a concessão da medida antecipatória.

Conforme se extrai do conjunto probatório, inclusive do próprio laudo médico mencionado na origem, a patologia não foi caracterizada como de risco iminente à vida, sendo o procedimento classificado como eletivo.

Ao analisar os documentos apresentados juntamente com a inicial, verifica-se que consta do Atestado de Tratamento Clínico, subscrito pelo médico da agravante, a informação de que foi
“explicado que patologia não coloca em risco da vida da paciente, e que seu tratamento poderá ser realizado de forma eletiva”
(ID: 215264899, na origem), evidenciando a ausência do
periculum in mora
para a concessão da tutela de urgência.

Não se desconhece a existência de desconforto e limitação funcional alegados pela agravante, todavia, não se mostra evidenciado, de forma objetiva, risco imediato de agravamento irreversível do quadro clínico ou de comprometimento substancial do resultado útil do processo.

A alegação de sofrimento e impacto na qualidade de vida, embora relevante sob a perspectiva humana, não se mostra suficiente, por si só, para configurar o requisito do
periculum in mora
nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC, sobretudo diante da ausência de demonstração de urgência médica qualificada.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL E IMINENTE. PROCEDIMENTO ELETIVO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de qualquer dos requisitos impede a medida antecipatória. (...) 5.
Os laudos médicos apontam dor crônica e limitação funcional, mas não registram risco de agravamento irreversível, comprometimento neurológico progressivo ou instabilidade clínica que imponha intervenção imediata. Procedimento necessário não se confunde com procedimento urgente
. (...) 7.
A medida deferida possui caráter satisfativo e irreversível, pois a realização de cirurgia não admite retorno ao estado anterior. O § 3º do art. 300 do CPC veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
. (...) (N.U 1001937-40.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A concessão de tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Os laudos médicos apresentados apenas indicam a necessidade do procedimento, mas não comprovam urgência ou risco iminente de agravamento irreversível da saúde, o que afasta a caracterização do periculum in mora
. (...)
A irreversibilidade da medida requerida, considerando seu elevado custo, também desaconselha a antecipação de tutela, pois a execução do procedimento tornaria inócua eventual revogação da decisão
. (...) (N.U 1034175-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025)

Outrossim, é essencial agir com cautela e prudência ao determinar o custeio de procedimento médico em sede de antecipação de tutela, sobretudo considerando que se trata de medida irreversível, possuindo caráter eminentemente satisfativo.

Em razão disso, a
concessão de
tutela provisória
em casos como o presente deve ser criteriosa, especialmente quando ausentes elementos suficientes para demonstrar a urgência e a necessidade inequívoca dos procedimentos, como na hipótese.

Dessa forma, considerando os elementos constantes nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que, neste momento processual, não restaram suficientemente demonstrados os requisitos cumulativos da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano concreto e imediato.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PABLA RODRIGUES DE OLIVEIRA ORTEGA
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026